Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712506-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA FALIDO REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA FERREIRA MORAIS EMBARGADO: JOAO KENNEDY BRAGA, AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AMPLA- PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador